Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. disparo de arma de fogo. RESISTÊNCIA. autoria e materialidade comprovadas. absolvição por ausência de provas. impossibilidade. depoimento de policiais. relevância e credibilidade. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade do delito de disparo de fogo em local habitado (art. 15 da Lei 10.826/03) e de resistência (art. 329, caput, do CP) foram suficientemente comprovadas nos presentes autos, ficando clara a conduta do acusado em efetuar disparos na rua da residência onde foi abordado e resistir a ordem legal. As provas demonstraram que os policiais responsáveis pela abordagem ouviram disparos próximo ao local onde se encontravam, visualizando imediatamente o réu na posse de um revólver, o qual foi descartado no momento em que este empreendeu fuga, sendo localizado posteriormente ao amanhecer.
2. O depoimento dos policiais, no exercício de suas funções públicas, goza de relevância e credibilidade, ainda mais quando não existe nenhum elemento que indique alguma intenção dos agentes públicos em prejudicar o réu.
3. Ademais, é notória que a condenação do acusado se fundamenta não apenas nos depoimentos dos policiais, mas nos demais elementos de provas que reforçam e comprovam a autoria delitiva do crime de disparo de arma de fogo, tais como a apreensão da arma visualizada na mão do réu e a comprovação por meio de perícia que uma munição estava deflagrada, correspondendo ao disparo ouvido pela equipe policial.
4. Considerando que o réu efetivamente se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra os agentes do Estado, vindo inclusive a lesionar um dos policiais e sendo necessário o uso da força e de disparo de “spark”, resta configurado o crime de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal.
5. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada, razão que foi reduzida para 12 (doze) dias-multa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, à razão mínima unitária. Mantidos os demais termos da sentença.